Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600094-09.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-REPUBLICANOS /
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-REPUBLICANOS /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600094-09.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600094-09.2020.6.16.0206
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600094-
09.2020.6.16.0206, (DRAP - 0600069-93.2020.6.16.0206), que julgou improcedente a Ação de
Impugnação e deferiu o pedido de registro de candidatura de Belmiro da Silva Farias, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 11234, com a seguinte opção de nome: Belmiro
Barbeiro. (Ação de Impugnação de Registro de Candidatura pela Coligação Sarandi Não Pode Parar
(Republicanos, PTB, PSC, Cidadania, PSDB E PSD) e Partido Social Democrático em face de
Belmiro da Silva Farias, candidato pelo partido Progressistas em Sarandi, com fulcro no art. 15,
inciso V da Constituição Federal, art. 12, III, da Lei nº 8429/1992 e art. 1º, inciso I, alínea l da lei
complementar n. 64/90, alegando, em síntese, que o candidato encontra-se inelegível, uma vez que
foi condenado por improbidade administrativa à suspensão dos direitos políticos em decisão de
primeiro grau, confirmado por órgãos judiciais colegiados (Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná e Superior Tribunal de Justiça), por ato doloso de improbidade administrativa que importou
lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Desta forma, resta demonstrado da análise do
processo que o impugnado encontra-se em situação de SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS em
razão da condenação ainda não cumprida do PROCESSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AgInt no AgInt no REsp 1474860/PR (2014/0204972-3) - APELAÇÃO CÍVEL N.° 703.279-1-Autos de
Improbidade Administrativa nº 0003772-14.2007.8.16.0160. Ademais, além da suspensão de direitos
políticos, ocorre também o ensejo da inelegibilidade da LC nº 64/90, poiso presente caso se
enquadra no art. 1, inciso I, alínea l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos,
em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde
a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena. Eis as razões pelas quais o candidato encontra-se inelegível). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-
REPUBLICANOS / 55-PSD / 14-PTB / 45-PSDB / 23-
CIDADANIA (RECORRENTE)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRENTE)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)

BELMIRO DA SILVA FARIAS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19258
716
13/11/2020 20:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.109

RECURSO ELEITORAL 0600094-09.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-REPUBLICANOS /
55-PSD / 14-PTB / 45-PSDB / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
- OAB/PR0103933
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
- OAB/PR0103933
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI
RECORRIDO: BELMIRO DA SILVA FARIAS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
CANDIDATO
A
VEREADOR
-
DEFERIMENTO - INELEGIBILIDADE -
ARTIGO 1º, INCISO I, L, DA LC nº 64/90
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92.
INEXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO
OU
PROFERIDA POR ÓRGÃO JUDICIAL
COLEGIADO
–
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência do colendo
Tribunal
Superior
Eleitoral,
a
inelegibilidade do art. 1º, I, “L” da Lei
Complementar nº 64/90 se aperfeiçoa
com
a
necessária
conjunção
dos
Num. 19258716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320332526000000018645742
Número do documento: 20111320332526000000018645742

seguintes requisitos: (i) condenação à
suspensão dos direitos políticos; (ii)
decisão
transitada
em
julgado
ou
proferida por órgão judicial colegiado; (iii)
ato doloso de improbidade administrativa;
e (iv) lesão ao patrimônio público e
enriquecimento
ilícito
causados,
concomitantemente, pelo ato.
2. Hipótese em que não há notícia nos
autos da existência de decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado nem de lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito causados.
3. A condenação por prática de ato de
improbidade apenas com base na
violação a princípios da Administração
Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92) não
enseja
o
reconhecimento
da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, L, da
Lei
Complementar
64/90,
conforme
remansosa
jurisprudência
da
Corte
Superior.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SARANDI NÃO
PODE PARAR e pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR (ID. 13332816) que,
julgando improcedente a impugnação por eles proposta, deferiu o pedido de registro de
candidatura de BELMIRO DA SILVA FARIAS, candidato ao cargo de Vereador do
Município de Sarandi/PR, para as Eleições 2020.
Em razões recursais (ID. 13333166), os recorrentes defendem que “o
candidato encontra-se inelegível, nos termos do art. 15, inciso V, da Constituição
Num. 19258716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320332526000000018645742
Número do documento: 20111320332526000000018645742

Federal, art. 12, inciso III da Lei de Improbidade Administrativa nº 8429/1992 e art. 1º,
inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar n.º 64/90, com a redação dada pela LC n.º
135/2010, conforme se verifica dos documentos já anexados, uma vez que foi
condenado por improbidade administrativa a suspensão dos direitos políticos em
decisão de primeiro grau, confirmado por órgãos judiciais colegiados (Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná e Superior Tribunal de Justiça), por ato doloso de
improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio público e enriquecimento
”.
ilícito
Defende que o processo transitou em julgado em 22/04/2011 porque não
foi interposto recurso contra o acórdão que não recebeu a apelação de Belmiro Da Silva
Farias.
Entende estar também demonstrada a suspensão de direitos políticos em
razão da condenação ainda não cumprida do seguinte processo: SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AgInt no AgInt no REsp 1474860/PR (2014/0204972-3) -
APELAÇÃO CÍVEL N.° 703.279-1- Autos de Improbidade Administrativa nº
0003772-14.2007.8.16.0160.
Advoga que nem sempre o enriquecimento ilícito é do próprio réu e atual
candidato, pois ele pode ter beneficiado terceiros (empresa) com lesão ao patrimônio
público, como teria ocorrido no processo em análise.
Por fim, requer a reforma da sentença para indeferir o registro de
candidatura de Belmiro da Silva Farias.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 13333416), requerendo a manutenção da
sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 18172566), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença não acolheu a tese de inelegibilidade
aduzida pelos recorrentes por entender que não há nos autos elementos que
demonstrem decisão condenatória proferida por órgão judicial colegiado ou o trânsito
em julgado da decisão supracitada e também porque condenações por ato doloso de
Num. 19258716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320332526000000018645742
Número do documento: 20111320332526000000018645742

improbidade administrativa fundadas apenas no art. 11 da Lei nº 8.429/92 não seriam
aptas à caracterização da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “L” da LC 64/90.
Assim, cinge-se o deslinde do feito à análise dos requisitos para a
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, L, da LC 64/90.
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a
condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena;

A inelegibilidade em referência considera substancialmente a vida
pregressa do pretenso candidato como gestor público e que demonstrou indícios de
adotar uma conduta ímproba, isto é, de ser um mal gestor, visando à proteção da
probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato.
De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade do
art. 1º, I, L, da LC 64/90 se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos seguintes
requisitos: (i) condenação à suspensão dos direitos políticos; (ii) decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade
administrativa; e (iv) lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito causados,
concomitantemente, pelo ato (Recurso Ordinário nº 060019521, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 130, Data 01/07/2020).
Dito isto, tem-se que o recorrido foi condenado em ação civil pública
(Processo nº 0003772-14.2017.8.16.0160 - ID. 13331016 e ss.) por ato de improbidade
administrativa enquadrados na hipótese descrita no artigo 11,
, da Lei n°
caput
8.429/1992, porquanto violou os princípios da legalidade, da impessoalidade e da
imparcialidade ao aprovar leis com a finalidade de atender os interesses econômicos de
empresa específica bem como interferir na harmonia dos Poderes ao buscar facilitar os
caminhos que a mesma empresa teria de trilhar para obter a aprovação de seu projeto
na Secretaria Municipal de Urbanismo (Sentença de ID. 13331166 – fls. 527/534).
O dispositivo da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sarandi está
redigido nos seguintes termos (Sentença de ID. 13331166 – fl. 534):
Julgo procedente a pretensão articulada em relação ao requeridos Antonio da Cunha,
Rafael Pszybylski, Claudionei Vitorino, João Lara, Carlos de Paula,
,
Belmiro da Silva
Luiz Aguiar, Valdir da Silva e Cleiton Damasceno, impondo-lhes as seguintes sanções: 1)
pagamento de multa equivalente a 10 vezes a remuneração percebida na época (para
cada um), que deverá ser corrigida pelo INPC; 2) suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de 03 anos.
Num. 19258716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320332526000000018645742
Número do documento: 20111320332526000000018645742

Essa decisão, contudo, ainda não operou o seu trânsito em julgado
nem foi confirmada por órgão colegiado.
É que, em razão de diversos incidentes processuais, o julgamento de
,
mérito pelo egrégio Tribunal de Justiça do Paraná não foi realizado
encontrando-se pendente de decisão o recurso especial no colendo Superior Tribunal
de Justiça (ID. 13331566 – fl. 1665) sobre questão processual incidente, consistente
em definir se os efeitos da desistência do recurso de apelação interposto contra a
sentença, efetuada por Claudionei Aparecido Vitorino da Silva e Cleiton
(ID. 13331366 – fls. 1.117/1121), alcançariam ou não o ora
Damasceno do Carmo
recorrido (Belmiro da Silva), a quem mencionado apelo aproveitaria.
Não há notícia de que o recurso especial tenha sido julgado nem de que
houve certificação do trânsito em julgado da sentença, mormente porque a decisão de
ID. 13331516 - fls. 1344/1346 impediu o reconhecimento do trânsito em julgado, nos
seguintes termos: “estando a questão da desistência da ação ainda pendente de
apreciação pelo Poder Judiciário, vez que provocada a manifestação da Corte Superior,
inexiste o trânsito em julgado da sentença condenatória, motivo pelo qual não é
”.
possível a sua certificação no presente momento processual
De plano, verifica-se que os requisitos descritos no item “ii” (decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado) não foi atendido.
Lado outro, é de se observar que a sentença não exarou condenação
contra o recorrido sob a imputação de enriquecimento ilícito e de dano ao erário,
tendo-o condenado, tão somente, pela prática de ato de improbidade que atentou, em
tese, contra os princípios da legalidade, da impessoalidade e da imparcialidade.
Com efeito, a sentença de improbidade somente fez menção ao art. 11 da
Lei nº 8.429/92, por ato que configurou violação a princípios da administração pública, o
que não enseja a incidência da inelegibilidade prevista na alínea L do inciso I do art. 11
da LC nº 64/90 segundo remansosa jurisprudência da colenda Corte Superior.
Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. LEI 8.429/92. ART. 11. VIOLAÇÃO
DE PRINCÍPIOS. INELEGIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE.
FILIAÇÃO.
PRAZO.
SUSPENSÃO.
DIREITOS
POLÍTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. REGISTRO
INDEFERIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Tribunal, a condenação por prática
de ato de improbidade apenas com base na violação a princípios da Administração
Pública (art. 11 da Lei 8.429/92) não enseja o reconhecimento da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, L, da Lei Complementar 64/90. Precedentes. Votação unânime
. 2. Não há eficácia da filiação partidária, para atender o prazo de seis meses antes da
eleição, durante o período em que perdurou a suspensão de direitos políticos decorrente
do trânsito em julgado da condenação por improbidade. 3. Na espécie, o posterior
Num. 19258716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320332526000000018645742
Número do documento: 20111320332526000000018645742

exaurimento do prazo da suspensão não altera o fato de os direitos políticos do candidato
estarem suspensos no momento da convenção para escolha dos candidatos e do registro
de candidatura. Votação por maioria. 4. Agravos providos para restabelecer a decisão
regional que indeferiu o registro da candidatura.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 11166, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 17/05/2017)

Logo, o requisito do item “iv” (lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito causados, concomitantemente, pelo ato) também não foi
satisfeito para a incidência da inelegibilidade de que se cuida.
Nessa esteira, importa consignar que não cabe à Justiça Eleitoral adentrar
no mérito da condenação proferida pela Justiça Comum.
Por outro lado, compete a esta Justiça especializada avaliar se os
pressupostos estabelecidos pela Lei das Inelegibilidades estão presentes, avaliando,
para tanto, os fatos e fundamentos jurídicos consignados na decisão condenatória, em
especial no que tange à configuração do dano ao erário e do enriquecimento ilícito de
forma cumulativa.
No mesmo sentido, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 18172566):
No caso em questão, o recorrido foi condenado em Ação Civil Pública por improbidade
administrativa, entretanto, o
judicial meritório não foi proferido por órgão
decisum
colegiado e ainda não passou em julgado, razão pela qual não se aplica
. Ainda que o recorrente alegue que o trânsito em
mencionada causa de inelegibilidade
julgado para o impugnado já tenha ocorrido, fato é que a literalidade da lei exige que a
condenação à suspensão dos direitos políticos por improbidade tenha passado em
julgado, o que não ocorreu, ou então que seja confirmada ou proferida por órgão
.
colegiado, o que também não é o caso dos autos

Ausente a devida caracterização de todos os requisitos para a configuração
da hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1°, inciso I, alínea "L", da LC nº 64/90,
agiu com acerto o Juízo singular ao deferir o registro de candidatura de Belmiro da Silva
Farias.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
Num. 19258716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320332526000000018645742
Número do documento: 20111320332526000000018645742

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600094-09.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE
PARAR 20-PSC / 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 14-PTB / 45-PSDB / 23-CIDADANIA -
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
Advogados dos RECORRENTES: DIEGO FRANCO PEREIRA - PR0057778, SIMONE YURIKO
TANAKA
-
PR0074418,
FUJIE
KAWASAKI
-
PR0103933
- RECORRIDO: BELMIRO DA SILVA FARIAS - Advogados do RECORRIDO: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19258716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320332526000000018645742
Número do documento: 20111320332526000000018645742